Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015466-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), WILMAR SELLEGRINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE MATOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (AGRAVANTE), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – FAZENDA RIO VERDE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVIGOROU A TUTELA JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO – ASSOCIAÇÃO AGRAVANTE QUE TENTOU INGRESSAR NO FEITO COMO TERCEIRA INTERESSADA – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA RECORRER – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – ADVERTÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que a agravante não figura como parte nos autos da origem e sequer foi admitida como terceira prejudicada pelo Juízo
a quo
, não sendo, por tal razão, parte legítima para pleitear em grau recursal a reforma de decisão que deferiu revigoramento da tutela judicial de reintegração de posse em favor do autor/agravado.

Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentar qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1015466-34.2023.8.11.0000, de Id. 177314669.

Em breve síntese, a agravante, nas razões de Id. 180452185, defende o desacerto da decisão agravada porque
“considerando suficientemente provada a posse, deve ser concedida liminarmente a manutenção desta em favor da parte agravante, nos termos do Art. 678 do CPC.”

Em seguida, afirma que
“não há dúvidas quanto ao direito da parte embargante quanto a sua posse e seu interesse na demanda, se mostrando necessário à sua inclusão no polo ativo bem como a manutenção de sua posse no que tange à área adquirida.”

Sob tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático deste relator que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela ora recorrente visando reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0009381-07.2015.8.11.0040, Código 137504, deferiu a tutela possessória pretendida, determinando o revigoramento da liminar que reintegrou o autor/agravado, ALCIDES BERTOTI PEREIRA, na posse a área litigiosa.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

É assim porque à agravante falta interesse recursal para a interposição do aludido agravo de instrumento, uma vez que não demonstrou sua legitimidade para interpor o presente recurso contra a decisão que revigorou liminar em favor do agravado.

Veja que a agravante não é parte na ação da origem e nem foi admitida como terceira interessada pelo Juízo
a quo
.

Da decisão encartada no Id. 177186180,
que não é a decisão agravada
, a recorrente tentou adentrar nos autos da origem por meio de embargos de terceiro, mas o Juízo
a quo
indeferiu a inicial por ausência de legitimidade e por falta de interesse processual, extinguindo a ação sem resolução de mérito, com base no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

À luz do art. 996 do Código de Processo Civil, a interposição de recurso exige sucumbência da parte, a amparar o pedido de nova decisão.

Diz a norma:

“
Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“(...) para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. - vol. I. p.607).

Nesse caso, aplica-se a orientação segundo a qual ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, nos termos do art. 18 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“Processual civil. Reintegração de posse. Liminar. Recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de ocupantes citados por edital. Ilegitimidade recursal. Defesa de interesse alheio em nome próprio ( CPC, art. 996). Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - AI: 21196123420198260000 SP 2119612-34.2019.8.26.0000, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 03/06/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019)

“AGRAVO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE PEDIDO DE ADMISSÃO COMO TERCEIRO INTERVENIENTE - ASSOCIAÇÃO CRIADA PARA A DEFESA DOS MORADORES DO LOCAL - INADMISSIBILIDADE - Decisão que somente determinou a manifestação da autora a respeito da intervenção de terceiros - Ausência de demonstração da representação de todos os moradores, bem como não comprovação do interesse em recorrer - Ilegitimidade recursal da agravante reconhecida - Prejudicada a análise de mérito - Recurso não conhecido.”
(TJ-SP- RAI: 01587684420118260000 SP 0158768-44.2011.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2011, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2011).

Assim, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da Associação agravante para interposição do recurso, restando prejudicada a análise das demais matérias.

Registra-se, por fim, que o art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante,
não conheça do recurso quando constatar manifesta sua inadmissibilidade
, prejudicialidade ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Denota-se, portanto, o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada, pois sequer trouxe qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023